Tribunal: TJMT
Processo: 1011783-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011783-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS CANDIDO DE MORAES - CPF: 201.812.051-49 (AGRAVADO), ILDA AURELINA DA FONSECA MORAES - CPF: 555.109.491-04 (AGRAVADO), VILMAR ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 530.482.451-20 (AGRAVADO), APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 920.943.921-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), CELSO GARCIA CID NETO - CPF: 563.820.739-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE GARCIA CID - CPF: 640.891.939-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA GARCIA CID - CPF: 841.082.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAMPINHA GARCIA CID - CPF: 164.318.049-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA GARCIA CID - CPF: 021.643.839-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GARCIA CID - CPF: 003.509.189-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRIFLORA ASSESSORIA AMBIENTAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA - CNPJ: 25.180.631/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BORGES CABRAL - CPF: 970.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários periciais. Beneficiário da justiça gratuita. Limites da resolução
cnj
no 232/2016. Razoabilidade e proporcionalidade. Redução. Recurso par
cialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) nos autos de Embargos de Terceiro, sob a alegação de excessividade do valor e inobservância da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), especialmente por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor arbitrado a título de honorários periciais é compatível com os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ para os casos em que o pagamento é de responsabilidade do Poder Público, em razão da parte beneficiária da justiça gratuita; e (
ii
) se a decisão que homologou a proposta de honorários periciais apresenta fundamentação adequada para justificar o valor fixado.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução no 232/2016 do CNJ tem por finalidade uniformizar e limitar os valores dos honorários periciais a serem pagos pelo Poder Público em favor de beneficiários da justiça gratuita, evitando disparidades e garantindo a eficiência na gestão dos recursos públicos.

4. Embora a Resolução permita a majoração dos valores da tabela em até cinco vezes, o valor arbitrado de R$ 23.100,00 mostra-se excessivo e desproporcional, mesmo considerando a possibilidade de majoração, uma vez que o limite máximo, para o tipo de perícia em questão, seria de R$ 2.650,00.

5. A decisão agravada não apresentou fundamentação robusta e concreta que justificasse a fixação de honorários periciais em patamar tão superior aos limites estabelecidos pela norma do CNJ, o que representa um ônus excessivo ao erário.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a necessidade de observância da Resolução no 232/2016 do CNJ para a fixação da verba honorária pericial, ressaltando que a excepcionalidade da fixação de valores superiores exige fundamentação concreta e adequada.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
"Os honorários periciais em processos com beneficiários da justiça gratuita, cujo ônus recai sobre o Poder Público, devem observar os limites estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ, sendo excepcional a fixação de valores superiores, exigindo-se fundamentação concreta e adequada que demonstre a especificidade do caso a justificar o afastamento dos parâmetros normativos e o dispêndio excessivo ao erário."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Resolução CNJ no 232/2016,
arts
. 1o, 2o, § 2o e § 4o; CPC, art. 95, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo de Instrumento N.U 1008361-69.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/06/2024,
DJe
13/06/2024; TJMT, Agravo de Instrumento N.U 1001156-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025,
DJe
23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
3a Vara da Comarca de Primavera do Leste,
que
nos autos dos Embargos de Terceiro (Processo no 1006055-21.2021.8.11.0037) ajuizado por CARLOS CANDIDO DE MORAES E OUTROS em face de COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO
CERRADO, fixou
os honorários periciais em R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais).

O
agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada arbitrou valor excessivo a título de honorários periciais, em desacordo com a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Sustenta que a referida Resolução estabelece o valor de R$ 370,00 para demandas propostas por beneficiários da Justiça Gratuita, e que, mesmo com a majoração permitida de até 5 vezes, o valor total seria de R$ 1.850,00, muito inferior ao fixado na decisão.

A
ssim
, pugna
pela concessão do efeito suspensivo. No mérito,

pleiteia
a reforma da decisão, para que os honorários periciais sejam reduzidos ao limite máximo fixado na Resolução no 232/2016 do CNJ.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 280929883).

Os agravados, apesar de intimados, deixaram transcorrer o prazo
sem ofertar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos dos Embargos de Terceiro Cível (Processo no 1006055-21.2021.8.11.0037), fixou os honorários periciais em R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais).

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que o valor arbitrado a título de honorários periciais seria excessivo e descompassado com os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), especialmente considerando que a parte exequente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, recaindo o ônus do pagamento sobre o Estado de Mato Grosso.

Para contextualizar, cumpre ressaltar que o Juízo
a quo
, ao fixar os pontos controvertidos da demanda (a saber: comprovação da posse dos Embargantes, existência de benfeitorias no local, data da venda do imóvel e boa-fé dos Embargantes), determinou o rateio dos custos da prova pericial entre o Estado de Mato Grosso (em razão da gratuidade de justiça deferida aos Autores) e a parte Ré (Id. 79643542 – autos originais).

Após o saneamento do feito e a nomeação de perito judicial, que apresentou sua proposta de honorários, sobreveio a decisão agravada, mesmo diante da impugnação do Estado de Mato Grosso ao valor proposto pelo
expert,
destaco
:

“[...] Conforme se depreende dos autos, foi deferida a produção de prova pericial para a comprovação da posse dos embargantes, existência de benfeitorias no local, data da venda do imóvel e boa-fé dos embargantes sobre o Sítio 3 Meninas e Sítio Cantinho do Céu. Na oportunidade, consignou-se que os honorários seriam rateados entre as partes de forma igualitária.

O primeiro perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id 81969294).

O embargado concordou com a proposta inicial e depositou o montante devido a título de honorários e o Estado, ao se manifestar, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita à parte embargante, não concordou com a proposta.

Em razão da irresignação do Estado, este juízo revogou a nomeação e nomeou a empresa AGROPERÍCIA para realizar os trabalhos (id 135707510).

A empresa AGROPERÍCIA, ao apresentar a proposta, consignou que de acordo com o Regulamento de Honorários Básicos Profissionais – 2021, estabelecido pelo IBAPE/MT, a hora técnica do perito é de R$ 350,00.

Desse modo, considerando que a perícia em questão demandará aproximadamente 66 horas técnicas, requereu a quantia de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) a título de honorários periciais.

O Estado, por sua vez, alega que o valor cobrado está em desconformidade com a Tabela de Honorários Periciais constante da Resolução 232/16 do CNJ, de modo que requereu novamente a redução para R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Nesse contexto, a Resolução no 232 do CNJ trata especificamente dos valores de honorários pagos pelo poder público e nome dos beneficiários da gratuidade da justiça, permitindo ao juiz a majoração de até 5 vezes os valores indicados, de forma fundamentada.

No entanto, há de consignar que a referida Resolução não possui efeito vinculante, devendo ser utilizada apenas como parâmetro diante do caso concreto.

[...] Desse modo, em que pesem as alegações da Fazenda Estadual, verifico que a decisão em que nomeou o perito foi proferida com base no grau de especialização, à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local de sua realização, uma vez que na região não são encontrados peritos de forma acessível como em Comarcas de grande porte, em especial por se tratar de zona rural.

Desse modo, INDEFIRO a impugnação à proposta de honorários periciais e, por conseguinte, HOMOLOGO a proposta de honorários periciais apresentada (id 142995513), no importe de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais)
.

INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes.

Consigno que após a decisão final, será expedida em favor da expert a certidão com o valor dos honorários periciais que lhes são devidos pela parte exequente, para a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§3o e 4o do artigo 95 do CPC, uma vez que esta é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Após, o perito nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, devendo as partes ser intimadas do referido para se manifestarem, caso queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias.
”
(Id. 188959282 – autos originais).

O custo da perícia, rateado entre as partes, corresponde a R$ 11.550,00 para cada uma. O Estado de Mato Grosso requer a redução desse valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada, de fato, ratificou a proposta de honorários apresentada pela perita, sem tecer maiores considerações sobre a compatibilidade do valor com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a legislação aplicável à espécie, notadamente a Resolução CNJ no 232/2016.

É imperioso ressaltar que a assistência judiciária gratuita visa garantir o acesso à justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Todavia, a gratuidade não implica na ausência de responsabilidade pelo custeio de atos processuais, mas sim na sua assunção pelo Estado em situações específicas.

Em 13 de julho de 2016, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução no 232, com o objetivo de estabelecer os valores a serem pagos aos peritos na Justiça de Primeiro e Segundo Graus, nas hipóteses em que o Poder Público é responsável pelo custeio, em favor dos beneficiários da gratuidade de justiça.

Veja-se:

“Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais”.

A finalidade precípua dessa norma é uniformizar e limitar os valores a serem despendidos com tais serviços, evitando disparidades e garantindo a eficiência na gestão dos recursos públicos.

O artigo 2o, § 2o, da referida Resolução é claro ao dispor que
os valores fixados na tabela anexa
à norma devem ser observados, salvo se a legislação local ou o tribunal competente estabelecerem limites diversos. No caso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há regulamentação específica que afaste a aplicação dos parâmetros do CNJ.

No pressuposto fático,
conforme a proposta do perito “
o objetivo da presente perícia é exc
lusivamente
a comprovação da posse dos embargantes, a existência de benfeitorias no local, a
data da venda do imóvel e a boa-fé dos embargantes sobre os “Sítio 3 Meninas” e “Cantinho do Céu”, ambos situados na zona rural de Santo Antônio do Leste/MT
”
.

A tabela constante do Anexo da
referida
Resolução estabelece
no item

2.2
,

para

“Laudo de avaliação de imóvel rural, conforme normas ABNT respectivas”
,
o valor máximo de R$ 530,00
.

A Resolução, ainda, dispõe no § 4o do art. 2o que
“o juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada
”
.

No presente caso, o valor de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) para os honorários periciais mostra-se excessivo. Mesmo considerando que a perícia em questão fosse um
"Laudo de avaliação de imóvel rural, conforme normas ABNT respectivas"
, cujo item 2.2 da tabela constante do Anexo da referida Resolução estabelece o valor máximo de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), e aplicando-se a possibilidade de elevação em até cinco vezes (o que resultaria em R$ 2.650,00), o valor arbitrado ainda se mostra desproporcional e desarrazoado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se posicionado sobre a necessidade de observância da Resolução no 232/2016 do CNJ para a fixação da verba honorária relativa às perícias designadas nos processos judiciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O valor dos honorários periciais, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus deve ser fixado consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça”.
(N.U 1008361-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de liquidação de sentença, indeferiu a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo agravante. O banco sustenta que o valor fixado seria excessivo, pleiteando sua redução com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se faz necessária
a
sua redução.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais ocorre por arbitramento, cabendo ao magistrado considerar a complexidade do trabalho, o zelo e especialização do profissional, bem como o tempo e os recursos necessários à execução do serviço, nos termos do art. 465, §3o, do CPC e da Resolução 232/2016 do CNJ.

A perícia a ser realizada tem como objeto a apuração de valores referentes a expurgos inflacionários incidentes sobre contratos do Banco do Brasil no período de março de 1990, matéria que demanda conhecimento técnico e cálculos complexos.

O valor fixado para os honorários periciais está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, que já decidiu em casos análogos pela impossibilidade de redução quando observados os critérios legais e a complexidade do serviço prestado.

O perito apresentou justificativa detalhada para a fixação dos honorários, considerando os quesitos formulados, as diligências necessárias e o tempo estimado para a conclusão do laudo, reforçando a adequação do valor arbitrado.

Sendo o juiz o destinatário da prova pericial, cabe a ele a formação do seu convencimento, nos termos dos
arts
. 370, 371 e 156 do CPC, não havendo ilegalidade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, a especialização do profissional e o tempo necessário à execução do serviço, nos termos do CPC e da Resolução 232/2016 do CNJ.

Não cabe a redução do valor arbitrado quando este se mostra condizente com a complexidade da perícia, conforme análise do magistrado e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 156, 370, 371 e 465, §3o; Resolução 232/2016 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1004630-70.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. 09.06.21; TJMT, RAI n. 1025611-86.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 01.03.23”
(N.U 1036753-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 01/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95, §3o, II, DO CPC. EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO. PARÂMETRO DA TABELA DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou impugnação aos honorários periciais fixados em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em ação de reintegração de posse, determinando o pagamento pelo ente estatal, em razão da prova pericial ter sido requisitada de ofício pelo juízo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor arbitrado a título de honorários periciais é compatível com os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ para os casos em que o pagamento é de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita; e (
ii
) se é possível que o pagamento seja realizado ao final do processo mediante expedição de certidão de crédito.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece, no seu anexo, o valor máximo de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) para laudo pericial em ação demarcatória na especialidade Engenharia/Arquitetura, podendo o juízo, de forma fundamentada, majorar o valor em até 5 (cinco) vezes, alcançando o limite de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais).

4. A decisão agravada limitou-se a justificar o arbitramento de honorários em valor substancialmente superior ao limite máximo estabelecido com fundamento na defasagem temporal da tabela e na complexidade da perícia, sem apresentar fundamentação concreta e adequada para o afastamento dos parâmetros normativos vigentes.

5. O pedido relativo ao pagamento dos honorários periciais ao final do processo, mediante expedição de certidão de crédito, não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, incidindo, na espécie, o óbice da supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais).

Tese de julgamento: "Os honorários periciais em processos com beneficiários da justiça gratuita devem observar os limites estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ, sendo excepcional a fixação de valores superiores, exigindo-se fundamentação concreta e adequada que demonstre a especificidade do caso a justificar o afastamento dos parâmetros normativos."

(N.U 1001156-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

A fixação de honorários periciais em valores tão elevados, sem a devida e robusta fundamentação que justifique a excepcionalidade da perícia e a complexidade que demande tal dispêndio, representa um ônus excessivo ao erário e desconsidera os limites estabelecidos pelo órgão máximo de controle do Poder Judiciário.

Portanto, em consonância com os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da gestão pública, e em estrita observância à Resolução CNJ no 232/2016, entendo que a decisão guerreada merece ser reformada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e reduzir os honorários periciais ao limite estabelecido pela Resolução no 232/2016 do CNJ, com a possibilidade de majoração em até o quíntuplo do valor da tabela, caso a complexidade do caso seja devidamente comprovada e justificada, remetendo os autos ao juízo de origem para nova fixação em patamar condizente com a legislação aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025